Tribunal: TJSP
Processo: 2245475-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão que deferiu o pedido de inclusão das suscitadas, pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora principal, no polo passivo do cumprimento de sentença. Confirmação. Irrelevância da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, ante à ausência expressa de liberação dos garantidores do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão que deferiu o pedido de inclusão das suscitadas, pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora principal, no polo passivo do cumprimento de sentença. Confirmação. Irrelevância da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, ante à ausência expressa de liberação dos garantidores do débito. Inteligência do artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005; da Súmula 571 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; e da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 885 também do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.333.349/SP). Relação de consumo, aplicando-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Insatisfação do crédito exequendo que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica contra as empresas do mesmo grupo econômico que possuem sócios em comum. R. decisão mantida. Recurso desprovido.